Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 14.509/2022. PERCENTUAL MÁXIMO. 45% DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LICITUDE. SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS SIGILOSOS. SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de servidor público federal, para a consignação em folha de pagamento incide o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para cartão de crédito, nos termos da Lei 14.509/2022.

2. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, conforme o artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil. 2.1 É possível a anotação de segredo de justiça sobre determinados atos processuais quando houver a presença de informação confidencial, como dados bancários e contratos de empréstimos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.